Tribunal: TJPA
Processo: 0807620-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807620-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAMELA PAMPLONA CUTRIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1.

O habeas corpus não é o meio adequado para suscitar a incompetência da Vara de Origem para processar e julgar a ação penal, não havendo argumento algum relativo à violação ou ameaça de violação ao direito de liberdade da Paciente, a justificar a impetração.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
impetrado por
GUSTAVO PASTOR PINHEIRO
em favor de
PAMELA PAMPLONA CUTRIM
.

O Impetrante alega que a Paciente foi acusada da prática de crime de lesão corporal – art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006, contra sua genitora, ocorrido em 12.04.2019, com decretação de medidas protetivas, defendendo que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é a competente para processar e julgar o suposto crime, por inexistência de relação de subordinação entre a Paciente e a suposta vítima, tampouco influência de gênero na agressão, daí porque a defesa impetrou a ordem de habeas corpus, com pedido de sustentação oral.

Constam as informações no ID 3435629; a liminar foi indeferida no ID 3399644, e no ID 3463152, consta parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão defensiva está na competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar a imputação delitiva atribuída à Paciente, qual seja, art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006, supostamente praticado contra sua genitora.

Ocorre que, a bem do parecer ministerial, o habeas corpus não é a via adequada para se arguir a incompetência do Juízo, havendo rito procedimental próprio para tanto, ao que tudo indica não manejado pela Paciente.

A ação de habeas corpus visa corrigir coação ou ameaça de violação ao direito de ir e vir do cidadão, e a petição inicial do presente
mandamus
visa clara e exclusivamente o reconhecimento da incompetência da Vara Especializada,
deixando, inclusive, de combater especificamente qualquer ato coator judicial
que legitime a atuação deste E. Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus, como exige o art. 30, I, a, do RITJA/PA.

Assim, não há como conhecer do presente pleito, em razão de ausência de seus pressupostos básicos.

A D. Procuradoria de Justiça, no ID 2591677, pleiteou o não conhecimento do pedido, justamente sob esse fundamento: inadequação da via eleita, em face da expressa previsão do incidente de exceção de incompetência para dirimir a questão.

In casu
, não há informação nos autos se a defesa manejou o incidente específico e ao mesmo tempo ingressou com habeas corpus
.

Veja-se que as Cortes Superiores já assentaram o entendimento que a admissão de
habeas corpus
como substitutivo de recurso/ação só é permitido em
casos excepcionais
, em que há
teratologia na decisão impugnada
a autorizar o conhecimento do pleito. Nesse sentido:
“
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.”
(STJ - HC 412690, Ministro Ribeiro Dantas, Data: 04/12/2017).

Meu posicionamento é o de que existe recurso/incidente específico na legislação penal que impede a aceitação do
habeas corpus
, nesses casos, o qual não pode servir de “vala comum” para todos os males na esfera penal e processual penal.

Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER do habeas corpus.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 02/09/2020